Tribunal: STF
Processo: RE 1561698
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Eficácia da coisa julgada. Filiação prévia. Revolvimento fático-probatório. Agravo regimental a que se nega provimento. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia associados filiados após a impetração da ação, sem a necessidade de comprovação de filiação prévia, bem como se a análise do caso concreto exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 499 da Repercussão Geral (RE 612.043/PR), estabelece que a eficácia da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação civil somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda.



    4. A análise da data de filiação da agravante para determinar a aplicação da modulação de efeitos da decisão, conforme pleiteado, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental Não Provido.